Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. IMÓVEL DOADO PELO COMPANHEIRO À COMPANHEIRA NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO DO BEM NA PARTILHA. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o imóvel comum doado em vida pelo autor da herança a sua companheira no curso da união estável seja incluído na partilha do espólio inventariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (I) definir se a controvérsia a respeito da inclusão do imóvel na partilha do espólio inventariado se encontra preclusa; em caso negativo, (II) saber se o referido aquesto seria incomunicável ou se teria sobrevindo em sub-rogação de bem particular da companheira supérstite; ou (III) perscrutar se a meeira teria comprovado a alegada dispensa de colação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, a controvérsia sobre a inclusão do imóvel na partilha já foi decidida em decisão anterior, que determinou a exclusão do bem do espólio por ser de propriedade exclusiva da inventariante, sem impugnação oportuna pela herdeira.
4. Diante da preclusão da matéria, inadmite-se a rediscussão da questão em exame de extemporânea impugnação a respeito, ainda que com base em novos fundamentos, os quais deveriam ter sido suscitados pela herdeira interessada e/ou simplesmente levados em consideração pelo julgador singular na primitiva oportunidade.
5. Por conseguinte, não havia como se reconhecer o possível dever de colação do imóvel doado, à luz dos arts. 2.002 e ss. do Código Civil, diante da preclusão da resolução que reconheceu se tratar de bem exclusivo da consorte, afastando assim a hipótese de adiantamento de legítima (CC, art. 544).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 505, caput, 507 e 508 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1655973, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 13/02/2023; Acórdão 1987327, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 24/04/2025.